Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE EXOMA. ROL ANS. PREVISÃO EXPRESSA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O Exame de Sequenciamento de Exoma passou a integrar o Rol de procedimentos obrigatórios da ANS com diretrizes de utilização conforme a DUT 110 do Anexo II da RN 465/2021. Referida DUT prevê o custeio obrigatório do exame para diversas patologias, entre as quais a síndrome cromossômica não reconhecível clinicamente. Resta, portanto, preenchido o critério de previsão expressa no Rol da ANS do procedimento pleiteado.
2. Embora a incorporação desse exame no Rol da ANS tenha sido posterior ao pedido da Autora, a enfermidade que a acomete perdura, assim como a necessidade de cuidados médicos, de enfermagem e de terceiros em se favor.
3. Em regra, o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral, porém, como reiteradamente decidido nesta Corte (inclusive os precedentes acima citados), sob orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
4. Recurso da Autora provido.